Tribunal: TJMT
Processo: 0008870-94.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop, prolatada pelo Juízo da 6 Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0008870-94.2009.8.11.0015, promovida pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, julgou procedente o pedido, para condenar o Município a pagar ao autor o montante devido de 15% referente a parcela de contribuição sindical desde os vindos de 2008, à Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, com incidência de correção monetária e os juros de mora a incidirem sobre o valor, observando-se o teor do artigo 1-F da Lei Federal n.9.494/1997, com a nova redação conferida pela Lei Federal n. 11960/2009. Condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 1991902)
A Federação Sindical, nas razões levanta em preliminar a quanto a sua ilegitimidade passiva, pois cumpriu sua obrigação de repasse de contribuição sindical, efetuado em prol dos servidores públicos municipais de Sinop.
Em razão disso, afirma que o direito do apelado em receber a contribuição sindical carece ser exigido do Sindicato Municipal.
No mérito, combate quanto à boa fé e que a condenação ao pagamento de parcela já paga, causará dano injusto e, enriquecimento sem causa para os Servidores Públicos do Município de Sinop.
Por fim, uma vez reformada a sentença, requer a improcedência da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios abaixo (Id. 0008870).
O Apelado apresentou as contrarrazões, id. 1991934, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, , verificando afastada a obrigatoriedade de manifestação ministerial, deixou de emitir parecer (Id. 2502118).
Decido.
Da análise da situação posta nos autos, verifica-se que a autora ingressou com Ação de Cobrança em face do Município de Sinop, objetivando vê-lo condenado ao pagamento das contribuições sindicais, descontadas dos servidores públicos municipais, desde o ano de 2008.
Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental no Conflito de Competência no 128599/MT, superou a Súmula no 222 do STF, reconhecendo, assim, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar as ações em que se objetiva o pagamento de contribuição sindical, ainda que se tratar de servidores públicos.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO JUDICIAL, PROPOSTA PELO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT, CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO, PARA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RELATIVAMENTE A DETERMINADA CATEGORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AÇÃO PROPOSTA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. APLICABILIDADE DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 222/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/11/2014), firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT. No aludido julgamento, ficou consignado que, após a Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT"). Também ficou assentado que, nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os seus servidores.
II. Assim como a Súmula 222/STF ficou superada, após a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, restaram igualmente superados, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/11/2014), os precedentes invocados no Regimental, pelo Sindicato agravante.
III. Os seguintes precedentes do STF, que guardam similitude fática com o presente caso, corroboram a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a partir do julgamento do supracitado AgRg no CC 135.694/GO: AgRg na Rcl 17.815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/08/2014; AgRg na Rcl 9.758/RJ, Rel.
Ministro TEORI ZAVASCKI, PLENÁRIO, DJe de 07/11/2013; AgRg na Rcl 9.836/RJ, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, PLENÁRIO, DJe de 28/11/2011.
IV. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, pela qual foi declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação judicial proposta, pelo Sindicato ora agravante, em desfavor da Fazenda Estadual, perante a Justiça Comum do Estado de Mato Grosso, após a Emenda Constitucional 45/2004, objetivando a cobrança de contribuição sindical, referente ao ano de 2008, de toda a carreira estadual dos profissionais do Sistema único de Saúde (todos estatutários e regidos por lei de carreira própria), devendo ser confirmadas, ainda, tanto a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados na referida ação, quanto à revogação da ordem de sobrestamento, deferida, liminarmente, neste Conflito Positivo de Competência, em relação à ação judicial conexa, que tramita, na Justiça do Trabalho, em fase recursal.
V. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no CC 128.599/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)
No julgado, ficou assentado que, nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, revela-se desnecessário, para fins de definição do juízo competente, aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os seus servidores.
Portanto, considerando ser a incompetência absoluta matéria de ordem pública, é passível de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos temos do art. 337, II e §5o do CPC.
A propósito, este também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — SERVIDORES PÚBLICOS — AÇÃO PROPOSTA DEPOIS DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO — NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO — IRRELEVÂNCIA — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA — ATOS DECISÓRIOS NULOS — REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO — NECESSIDADE.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/11/2014, firmou o entendimento de que, depois do advento da Emenda Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 114, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, é a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar as causas relativas à contribuição sindical dos servidores públicos. Também assentou que, para a fixação da competência, é irrelevante o vínculo jurídico existente entre o servidor e a Administração Pública. Precedente: STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 128.599/MT, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/5/2015.
Por se tratar de incompetência absoluta da Justiça Comum, conhecível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, os atos decisórios são nulos, a impor a remessa dos autos à Justiça competente.
Atos decisórios declarados nulos de ofício, com a remessa dos autos à Justiça do Trabalho competente.” ( RAC no 168470/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/08/2015) (destaquei)
Assim, sendo verificada a incompetência absoluta, devem os atos decisórios ser considerados nulos e os autos serem remetidos à Justiça do Trabalho.
Isto posto, com fundamento no art. 64, §3o, do Código de Processo Civil, DECLARO INCOMPETENTE este Tribunal de Justiça e DETERMINO A REMESSA desses autos ao órgão jurisdicional competente.
P.I.C.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator